Tribunal: STF
Processo: HC 57242
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-30
Data de publicação: 1979-10-30

Ementa:
- HABEAS CORPUS - COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DECLARAR, NO EXAME DO CASO CONCRETO, A INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL: MATÉRIA CUJO EXAME REFOGE AO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS, JÁ QUE, NO CASO SUB JUDICE, O TRIBUNAL INDIGITADO COATOR DETERMINOU A PARALISAÇÃO DO PROCESSO-CRIME ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO IMPUGNADA, SUJEITA A REEXAME DEVIDO A RECURSO INTERPOSTO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Habeas corpus não conhecido.